Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS EXECUTADOS. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DE MULTAS. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.

1. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados.

2. Tendo ambos os requeridos dado causa à inadimplência que ensejou a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado inicial, outra leitura do comando judicial não se mostra possível senão a de que ambos os executados devem suportar a obrigação de devolução do veículo, seja o 1o requerido porque quem, de fato, tinha relação contratual com a autora, seja o 2o requerido porque, ao que consta, estaria na posse do bem.

3. A suposta impossibilidade alegada pelo agravante quanto à devolução do veículo se resolve, caso comprovada na origem, simplesmente pela conversão da obrigação em perdas e danos, a propósito, solução esta já bem destacada pela própria Juíza sentenciante ao registrar, verbis: “(...) eventual conversão da obrigação em perdas e danos deve ser analisada em sede de cumprimento de sentença”.

4. Nesse ponto, a propósito, semelhante solução deve ser dada à obrigação de transferência da pontuação das multas, obrigação esta que, uma vez comprovada na origem a inviabilidade de ser promovida pela mera conduta do recorrente, virá a ser efetivada por determinação do juízo a quo.

5. No que concerne aos débitos do veículo, defende o agravante que a referida obrigação deve recair sobre ambos os executados de forma solidária e não apenas sobre ele, como restou consignado na decisão agravada.

6. Nesse ponto o agravante está com a razão, uma vez que o título judicial não deixa dúvidas de que os débitos relacionados ao veículo (infrações de trânsito, multa e impostos), a contar de 03/03/2017, devem ser suportados solidariamente por ambos os réus/executados.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.